Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704984-66.2018.8.07.0007 APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda opôs embargos de declaração (id. 16967744) da decisão desta Relatoria (id. 16598459), e a contradição apontada procede, pois a homologação do pedido de desistência referiu-se apenas à apelação interposta pelo Condomínio do Reserva Taguatinga, razão pela qual os autos não poderiam retornar ao Primeiro Grau, visto que também interpôs apelação, a qual está pendente de julgamento. Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição na decisão de id. 16598459 e determinar a conclusão dos autos a este Gabinete, a fim de realizar o procedimento de inclusão em pauta de julgamento da apelação interposta pela embargante Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora